Tribunal: STF
Processo: RE 364152
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação concedida com base na Lei nº 1.762/86, art. 139, inciso II, do Estado do Amazonas. Inconstitucionalidade material. Norma anterior à vigente Constituição Federal. Princípio da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, os efeitos da gratificação concedida pelo art. 139, inciso II, da Lei Estadual nº 1.672/86 devem ser convalidados pela Carta de 1988.



    2. Agravo regimental não provido.